Tribunal: CARF
Processo: 12571.720023/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720023/2014-52
ACÓRDÃO
3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S A MOAGEIRA E AGRÍCOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
DESPESAS COM SACOS EMBALAGENS. ESSENCIALIDADE. ETAPA AGRÍCOLA
E INDUSTRIAL.
Confirmada a essencialidade das embalagens “Sacos de Rafia”, “Big Bags” e
“Sacos de Polipropileno”, em várias etapas da fase agrícola e industrial da
empresa que, se retiradas do processo, comprometem o transporte, a
segurança e a contaminação do produto. Crédito reconhecido.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NA FASE RECURSAL.
Não é possível conhecer o recurso voluntário quando a matéria albergada
não foi suscitada em impugnação/ manifestação de inconformidade.
Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública
afronta o Princípio da Dialeticidade.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos sobre as despesas com peças de reposição e com carga e descarga, corte e
carregamento e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer os
créditos atinentes as embalagens. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-002.053, de 19 de junho de 2024 prolatado no
julgamento do processo 10940.720176/2014-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO.
Os créditos a que tem direito a pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo
devem ser vinculados às receitas de exportação, às receitas tributadas no mercado interno e às
receitas não tributadas no mercado interno pelo método de apropriação direta por meio de
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
3
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, ou pelo método de rateio
proporcional à receita bruta auferida.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da contribuição para o PIS,
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
aplicando-se tal definição aos itens utilizados no processo de produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e ressalvando-se as vedações e limitações de creditamento
previstas em lei
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo seu integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
3. DO DIREITO – DA HIGIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO
3.1. DO CONCEITO DE INSUMO APLICÁVEL À SISTEMÁTICA NÃO- CUMULATIVA DO
PIS E DA COFINS
3.2. DOS CRÉDITOS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMO INSUMOS
3.2.1. Das Despesas Com Sacos e Embalagens
3.2.2. Outras operações com direito a crédito – peças de reposição de máquinas,
equipamentos e/ou veículo
3.2.3.Depreciação
3.2.4. Serviços de carga, descarga, corte, carregamento e outros.
3.3. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO – FINALIDADE TÉCNICA
NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS
a) Insumo isento possibilita a tomada de crédito;
b) Insumo tributado a alíquota zero não gera direito a crédito
3.4. DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO - PREDOMINÂNCIA DA VERDADE
MATERIAL
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
4
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Sem delongas, depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate
circunda o conceito de insumos e os critérios legais para fruição do crédito
de PIS e COFINS não cumulativos, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003
e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR, posteriormente objeto do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as
normas de apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar,
em definitivo, as hipóteses de creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao
prescrever as possibilidades de apuração de insumos sobre insumos, que
se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em
geradores da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o §
1o aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a
produção ou fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata
o inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou
importador em razão da intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art.
3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
5
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados
em outros produtos que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer
etapa anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo
de produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua
utilização decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo
intangível que resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do
ativo imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização
implique aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um
ano;
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
6
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto
produzido, desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de
serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para
atuar diretamente nas atividades de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto
intermediário e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde
que anteriormente à comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da
prestação de serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens
para serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à
venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago
para a mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação
de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e
poços de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir
bens destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo
intangível que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
7
explorado em áreas diversas da produção ou fabricação de bens e da
prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes,
utilizados no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários,
entrega de mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os
testes na entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao
consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações
comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços
especificamente exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos
insumos serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a
atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do
insumo no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo
contribuinte também é elemento fundamental. Ou seja, não basta afirmar
que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso demonstrar como é
consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235/72.
No caso em tela, de acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a
Recorrente se dedica as atividades de:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
8
(i) moagem de trigo e outros cereais, beneficiamento de produtos agrícolas,
fabricação de derivados de cereais e ração;
(ii) exploração de atividades industriais e comerciais de interesse da sociedade;
(iii) importação e exportação de produtos alimentícios, armazenagem e
comercialização de produtos agrícolas, misturas de farinhas e farinhas
domésticas;
(iv) a participação no capital social de outras sociedades, como acionista ou
quotista, mesmo quando o objeto social não for coincidente, mediante a
aplicação de recursos próprios ou decorrentes de incentivos fiscais;
(v) transportes rodoviários.
O fluxograma do processo da Recorrente encontra-se assim ilustrado nos
autos:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
9

No presente caso, permaneceram conservadas as glosas efetuadas pela
fiscalização concernentes:
a)
A embalagens de transporte;
b)
Encargos de depreciação de veículos, móveis e outros bens;
c)
Crédito presumido sobre aquisições de trigos em grãos;
d)
Depreciação do ativo imobilizado;
e)
Serviços de carga, descarga, corte e carregamento, dentre outros;
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
10
f)
Aquisições de peças de reposição para máquinas, veículos, dentro
outros;
g)
Aquisições de produtos sujeitos a alíquota zero;
h)
Aquisições de serviços isentos das contribuições; e,
i)
Método de rateio.
A premissa adota pela fiscalização, e considerada pela DRJ permeia o
critério de uso e desgaste dos insumos na produção ou fabricação dos bens
destinados à venda.
Todavia, como visto inicialmente há que se observar se a ausência dos bens
ou serviços necessários a produção do bem compromete a atividade
industrial da empresa, com base no teste de subtração.
Tem-se como exemplo o serviço de carga e descarga, corte e
carregamento, que segundo à fiscalização embora necessário, não são
utilizados diretamente no processo industrial da Recorrente.
A Recorrente, por sua vez, esclarece que os serviços são empregados na
etapa inicial do processo qual seja, da colheita, confira-se:
Logo, o serviço de carga, descarga, corte e carregamento está dentro dos
serviços essenciais utilizados no processo produtivo, desde o plantio até
colheita do trigo, etapa esta em ocorre o corte, carregamento e descarga,
para os silos, onde o trigo será armazenado. Posteriormente, o trigo
transformado em farinha, produto este de fabricação da Recorrente,
também será carregado para venda e/ou amarzenamento da farinha de
trigo em silos.
Cita-se novamente trecho do fluxo grama da moagem do trigo, em que se
destacam tais serviços:

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
11
Portanto, sem tais serviços, estaria inviabilizado por completo a produção,
não sendo necessárias maiores digressões para o fim de evidenciar a
essencialidade e relevância de tais serviços no processo produtivo da
Recorrente.
Avanço para a análise das rubricas glosadas pela fiscalização consignadas
em despacho decisório, objetos do presente expediente recursal.

1. Dos bens e serviços glosados pela fiscalização.
1.1. Despesas com embalagens.
Esclarece a empresa que os sacos e embalagens (“Sacos de Rafia” e “Big
Bags” e “Sacos de Polipropileno”), são necessários durante o processo de
moagem, e ilustra:

O fluxograma trazido pela Recorrente, e o laudo técnico confirmam a
essencialidade das embalagens usadas em várias etapas da fase agrícola e
industrial que, se retiradas do processo, comprometem o transporte, a
segurança e a contaminação do produto. Reproduz:

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
12

Adotando-se os critérios de essencialidade e/ou relevância, o crédito
merece, portanto, ser concedido.

1.2. Outras operações com direito a crédito – peças de reposição de
máquinas, equipamentos e/ou veículo.
Segundo a Recorrente, as despesas compreendem “(...) instalação elétrica,
conserto dos motores de máquinas, através da troca de rolamentos,
correias e demais itens”.
Não localizo manifestação pela DRJ sobre a matéria, tampouco defesa
prévia sobre o assunto, vindo a ser suscitado apenas em fase recursal, e tal
procedimento viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, em razão de
suprimir instância, como também da Lealdade Processual, da Ampla Defesa
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
13
e do Contraditório em face à Fazenda Nacional que não ciente dos novos
argumentos apresentados pela contribuinte.
Sendo, assim, a matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal,
que não é de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão.
Por essa razão, precluso o direito material deduzido pela Recorrente, não
se conhece do presente recurso voluntário.

1.3. Depreciação.
Os argumentos levados a cabo pela DRJ foram:
Reafirme-se que despesas empreendidas em fase diversa da
especificamente industrial – que, no caso, é a fase na qual são produzidos
os bens destinados à venda – não podem, efetivamente, ser levadas à base
de cálculo de créditos das contribuições em questão, os quais, para que
possam ser considerados insumos, devem ser utilizados na produção ou
fabricação dos bens destinados à venda, e não apenas representarem mero
custo geral da atividade, não sendo consumidos no trato direto do bem
produzido, mas sim em etapa do processo produtivo da empresa.
Assim, foram glosados os valores referentes à depreciação dos veículos,
móveis e outros bens de uso da esfera administrativa da empresa e não
relacionados, diretamente, ao processo produtivo da empresa.
(grifos nossos)
Foram glosados pela fiscalização:
Foram considerados os encargos de depreciação referentes aos bens diretamente
utilizados no processo produtivo, sendo glosados os valores referentes a veículos,
móveis e outros bens de uso da esfera administrativa da empresa.
Na planilha anexada ao auto de infração constam-se:

A Recorrente por sua vez, explica:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
14
Ora, a “carreta agrícola”, bem como os demais veículos, são utilizados no
transporte de insumos, bem como dos produtos acabados, de modo que
são essenciais para o desenvolvimento do processo produtivo.
Portanto, o acórdão recorrente cravou uma interpretação restritiva ao
conceito de insumo, mediante exigência de prova da pertinência com o
processo produtivo.
Além da justificativa perfunctória, não me parece que os veículos sejam
“carretas agrícolas”, mas, sim de passeio, e inexiste previsão legal para o
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre tais bens, conforme
critérios elencados inicialmente no voto.

1.4. Serviços de carga, descarga, corte, carregamento e outros.
Assim como no caso peças de reposição de máquinas, equipamentos e/ou
veículo (tópico 2.2.2), a matéria é ventilada apenas por meio do recurso
voluntário, restando, assim, inovação de argumentos não apresentados em
manifestação de inconformidade, o que é vedado na presente esfera,
excetuando nas questões de ordem pública, vez que envolve reexame de
matéria fático-jurídica, porque não oportunizado apreciação do tema pela
DRJ.
A matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal, que não é de
ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão, em homenagem
aos princípios do Princípio da Dialeticidade e Lealdade Processual.
Por essa razão, precluso o direito material deduzido pela Recorrente, não
conheço do presente argumento recursal.

1.5. Aquisições de produtos com alíquota zero. Insumos isentos ou
tributados a alíquota zero.
As razões de decidir da DRJ repousam sobre as seguintes motivações:
Da análise do artigo 56-A, §2o, verifica-se que o
ressarcimento/compensação somente é possível em relação “aos créditos
presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação”. Todavia, o crédito presumido
declarado pela manifestante na DACON refere-se a aquisições vinculadas à
“receita não tributada no mercado interno” (fls. 209 a 598). De outro giro, o
artigo 56-B, §único, estende o ressarcimento/compensação “aos créditos
presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno”,
mas desde que relacionados ao “farelo de soja classificado na posição 23.04
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
15
da NCM”. Contudo, a mercadoria produzida pela Manifestante (farinha de
trigo) enquadra-se na classificação NCM 1101.00.10. Logo, improcedentes
as alegações da manifestante.
De outro lado a Recorrente sustenta:
Em uma interpretação literal da norma, os insumos adquiridos sem
tributação não conferem direito ao crédito, exceto nos casos em que a
aquisição ocorrer com isenção e que os bens e serviços decorrentes destes
constituam insumos utilizados na produção de bens ou serviços tributados.
A equivocada interpretação empregada pelo FISCO tem por base o conceito
de isenção e sua diferenciação com alíquota zero, não incidência ou
imunidade, distorcendo assim a finalidade do instituto da não-
cumulatividade.
Desse modo, tem-se que o indeferimento do crédito decorrente da
aquisição de insumos tributados à alíquota zero afronta ao instituto da
nãocumulatividade, devendo as glosas serem revertidas.
Os critérios legais para fruição do crédito já foram esmiuçados inicialmente
no voto e, por isso, entendo que sobre os insumos Ferro, ácido fólico e
seus produtos NCM 19012000), a Recorrente não goza do crédito. Isso
porque, possuem alíquota zero.
Sendo assim, incide sobre o caso a restrição do art. 1o da Lei no
10.925/2010:
Art. 1o Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto n° 5.630, de 2005)
[omissis]
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90
Ex 01 da Tipi. (Incluído pela Lei n°11787, de 2008)
Glosa conservada.

1.6. Crédito Presumido.
Sustenta a Recorrente:
Observa-se do acórdão recorrido que a própria administração reconhece
que a recorrente faz jus ao aproveitamento do crédito presumido previsto
no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, opondo-se apenas ao seu ressarcimento.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
16
Ocorre que tais valores constituem-se, efetivamente, como parte do direito
creditório da Recorrente, uma vez que a apuração deste crédito se encontra
amparado pelas DACONs anexas (Doc_Comprobatorio01).
Neste cenário, é ilegítima a glosa objurgada, haja vista que o débito do
período deve ser deduzido justamente do crédito que a administração
argumenta ser vedado o ressarcimento com fulcro nos parágrafos dos
artigos 56- A e 56-B da Lei n° 12.350/10, isso é, do art. 8o, da Lei no
10.925/2004, de modo a assegurar que o saldo decorrente da não-
cumulatividade (art. 3o, da Lei 10.833/2003) seja ressarcido.
Principalmente porquanto no caso concreto, uma vez deduzido o débito do
período, do crédito presumido da contribuição, o ressarcimento postulado
haveria de ser reconhecido na sua integralidade, conforme evidencia o
quadro abaixo:

É dizer, o crédito presumido que a administração afirmar ser defeso o
ressarcimento em espécie (art. 8o, da Lei no 10.925/2004) fora integralmente
consumido para abatimento da contribuição devida no período, atingindo
inclusive o montante apurado com base no critério da não-cumulatividade (art.
3o, da Lei 10.833/2003), vejamos:

No entanto, o saldo não foi reconhecido pela fiscalização, corroborado pela
DRJ sob a justificativa:
De fato a mercadoria da manifestante (farinha de trigo, Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM 1101.00.10), produzida após aquisições de
“trigos em grãos” de pessoas físicas (produtores rurais), satisfaz as
exigências do artigo 8o da Lei 10.925/2004
(...)
Contudo, o citado dispositivo aduz que o crédito presumido poderá ser
deduzido “da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração”, não mencionando, assim, a possibilidade de
ressarcimento ou de compensação de tais valores. Na sistemática do
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
17
crédito presumido, é importante destacar que o seu aproveitamento para
fins de ressarcimento e compensação deverá estar expressamente
autorizado pela legislação tributária.
(...)
Da análise do artigo 56-A, §2o, verifica-se que o
ressarcimento/compensação somente é possível em relação “aos créditos
presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação”. Todavia, o crédito presumido
declarado pela manifestante na DACON refere-se a aquisições vinculadas à
“receita não tributada no mercado interno” (fls. 209 a 598). De outro giro, o
artigo 56-B, §único, estende o ressarcimento/compensação “aos créditos
presumidos que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita auferida com a venda no mercado interno”,
mas desde que relacionados ao “farelo de soja classificado na posição 23.04
da NCM”. Contudo, a mercadoria produzida pela Manifestante (farinha de
trigo) enquadra-se na classificação NCM 1101.00.10. Logo, improcedentes
as alegações da manifestante.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com
alíquota do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de
importações e sobre a receita bruta de venda no mercado interno como,
ainda, dispõe a hipótese de apuração de crédito presumido nas aquisições
de produtos de origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana
ou animal, veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no
12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no
12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei
no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
18
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifos nossos)
Vê-se autorizadas à pessoa jurídica e cooperativa adquirente do produto in
natura ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de
pessoa física ou de cooperado pessoa física; de cerealista que exerça
cumulativamente atividade de beneficiamento; de pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel de leite in natura; e, de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária; a ser deduzido da
contribuição ao PIS e COFINS devidas em cada período de apuração,
aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582,
de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de
2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos
da TIPI; e(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no
12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
19
O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1)
Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2)
Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50%
para a soja e seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
3)
Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins
devidas em cada período de apuração;
4)
Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade
de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura;
e, da pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária,
a.
Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b.
Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
Acerca do assunto, cito o parecer da SRRF 06/Disit por meio da Solução de
Consulta Cosit no 110/2011, que ratifica a possibilidade de apuração do
crédito presumido sobre aquisição de trigo, desde que preenchidos os
requisitos legais, transcreve-se:
7. Assim, a aquisição de trigo utilizado na industrialização dos produtos do
Capítulo 19 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM não gera direito
aos créditos presumidos em questão, já que o referido capítulo não consta
dessa lista.
8. A parte final do caput do art. 8o e o § 1o desse mesmo artigo determinam
a procedência dos insumos cuja aquisição, desde que atendidas as demais
exigências da legislação de regência, gera direito aos créditos presumidos
em questão:
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
20
9. Portanto, desde que atendidas as demais exigências da legislação de
regência, a aquisição de trigo a ser utilizado na elaboração de produtos do
Capítulo 11 destinados à alimentação humana ou animal gera direito à
apropriação de créditos presumidos do PIS e da Cofins, desde que o trigo
seja adquirido de: a) pessoa física (art. 8o, caput); b) cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpá-lo, padronizá-lo, armazená-lo e
comercializá-lo (art. 8o, § 1o, I); ou c) pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária (art. 8o, § 1o, III).
10. Da mesma forma, como regra geral, desde que atendidas as demais
exigências da legislação de regência, a aquisição de trigo a ser utilizado na
elaboração de produtos do Capítulo 23 destinados à alimentação humana
ou animal gera direito à apropriação de créditos presumidos do PIS e da
Cofins, desde que o trigo seja adquirido de: a) pessoa física (art. 8o, caput);
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpá-lo,
padronizá-lo, armazená-lo e comercializá-lo (art. 8o, § 1o, I); ou c) pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção
agropecuária (art. 8o, § 1o, III).
10.1. Exceção a essa regra são os produtos classificados na posição 23.09.90
da NCM, já que, por força do disposto no art. 13 da Lei no 12.431, de
26/06/2011, desde 01/07/2011 sua aquisição não gera direito à
apropriação de créditos presumidos.
A Lei n° 12.058/2009 ainda versa que as aquisições não tributadas não
geram direito ao crédito, como visto:
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as
alíquotas zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas
alíneas a ec do inciso XIX do art. 12da Lei n210.925, de 23 de julho de 2004,
poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido determinado mediante a aplicação sobre o
valor das aquisições de percentual correspondente a 40% (quarenta por
cento) das alíquotas previstas no caput do art. 22da Lei n210.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no aput do art. 22da Lei n210.833, de 29 de dezembro
de 2003. (Redação dada pela Lei n° 12.839, de 2013
[omissis]
§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda sela
beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de
exportação. (Incluído pela Lei n° 12.839, de 2013)
Voltando ao caso em tela, os produtos da Recorrente “farelo de trigo e
farinha de trigo” estão sujeitos a alíquota zero e, por essa razão, não fazem
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.056 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720023/2014-52
21
jus ao ressarcimento do crédito presumido. A legislação permite, apenas, a
dedução do crédito no período de apuração.
Logo, mantem-se a glosa.
Ante o exposto, não conheço dos argumentos sobre as despesas com peças
de reposição e com carga e descarga, corte e carregamento e, no mérito,
dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer os
créditos atinentes às embalagens.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer dos
argumentos sobre as despesas com peças de reposição e com carga e descarga, corte e
carregamento e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer os
créditos atinentes as embalagens.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 866
DF CARF MF
Original